Tribunal: TJSP
Processo: 2109264-25.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
ção das ações subscritas - Caso dos autos, entretanto, em que a autora não se enquadra no que se decidiu na ação coletiva, pois a contratação ocorreu na modalidade de tarifa de habilitação - Extinção da demanda nos termos do art. 485, VI do CPC) – Condenação à sucumbência, ressalvada eventual gratuidade – Provimento.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2109264-25.2017.8.26.0000; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Anônima

Relator(a):

Enio Zuliani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/01/2020

Data de publicação:

27/01/2020

Ementa:
Julgamento conjunto dos recursos pendentes envolvendo a fase de liquidação – Agravos interpostos pela TELEFÔNICA versando sobre a legitimidade e suspensão do feito até transito em julgado do AI 2190684-86.2016.8.26.0000 – Inconformismo - Adesão ao plano de expansão de telefonia (PEX), no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 que enseja o reconhecimento do direito de obter a complementação das ações

Ementa:
Julgamento conjunto dos recursos pendentes envolvendo a fase de liquidação – Agravos interpostos pela TELEFÔNICA versando sobre a legitimidade e suspensão do feito até transito em julgado do AI 2190684-86.2016.8.26.0000 – Inconformismo - Adesão ao plano de expansão de telefonia (PEX), no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 que enseja o reconhecimento do direito de obter a complementação das ações subscritas - Caso dos autos, entretanto, em que a autora não se enquadra no que se decidiu na ação coletiva, pois a contratação ocorreu na modalidade de tarifa de habilitação - Extinção da demanda nos termos do art. 485, VI do CPC) – Condenação à sucumbência, ressalvada eventual gratuidade – Provimento.